Tribunal: CARF
Processo: 13839.901935/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.901935/2013-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.444 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
SIFCO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o despacho
decisório, embora contrário ao que foi pleiteado pelo interessado, contém
indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram
a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa
e do contraditório, porquanto o Requerente, ciente do ato proferido pela
Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de
manifestação de inconformidade e de recurso voluntário na forma do Decreto
no 70.235/1972.
IPI. RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a
regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I,
cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos,
os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901935/2013-27
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.444 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901935/2013-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra a decisão
que reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, relativo ao ressarcimento de IPI do
trimestre indicado nos autos apurado pelo estabelecimento e, por consequência, homologou
apenas parcialmente a compensação declarada em uma das DCOMP e não homologou a
compensação de outra DCOMP, que haviam utilizado esse crédito.
O crédito foi pleiteado inicialmente por meio de PER. No entanto, o valor
reconhecido foi apenas parcial.
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito não foi integralmente
reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior
ao valor pleiteado. Instruindo o Despacho Decisório, os respectivos demonstrativos de apuração
foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada da decisão, a Recorrente manifestou a sua inconformidade em.
Preliminarmente, suscita a nulidade do despacho decisório, vez que este não identifica os
elementos caracterizadores da ocorrência dos fatos imponíveis, impossibilitando total
compreensão dos motivos que levaram ao reconhecimento parcial do crédito e cerceando o seu
direito de defesa. No mérito, alega ter direito ao crédito em razão dos princípios da não
cumulatividade e da seletividade que vigoram para o IPI.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
teve sua ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2724, de 27/09/2017.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
ausência de fundamentação da decisão recorrida, com ofensa a dispositivos
constitucionais e ao art. 142 do CTN;
(ii) a forma como a Autoridade Administrativa realizou o
lançamento/despacho decisório não foi apta a demonstrar a ocorrência dos fatos jurídicos
tributários;
(iii)
o IPI é um imposto que deve obedecer aos princípios da não-
cumulatividade e seletividade;
(iv)
no presente caso, a legislação infraconstitucional dispôs que determinados
insumos utilizados pela Recorrente para industrialização de seus produtos estariam isentos, não
tributados ou tributados à alíquota zero, almejando o estímulo a produção e ao mesmo tempo
desonerar a aquisição pelo consumidor final; e
(v)
é evidente que tais produtos, quais sejam, matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem tributados à alíquota zero de IPI, receberam o
respectivo tratamento em virtude da essencialidade dos mesmos.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.444 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901935/2013-27

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Preliminar: Do vício insanável: Ausência de fundamentação da decisão
recorrida
Muito embora o tópico recursal se refira à ausência de fundamentação da decisão
recorrida, a bem da verdade o Recurso Voluntário ataca o Despacho Decisório, com o argumento
de que não possui fundamento.
Conforme consignado na decisão recorrida, o Despacho Decisório contém todas
as informações necessárias e suficientes acerca dos fundamentos da decisão. Vejamos:
- Valor do crédito solicitado/utilizado
- Valor do crédito reconhecido
- O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s): Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
Fora, consignado, ainda, que informações complementares da análise do crédito
estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram o Despacho Decisório.
Esclareceu, também, a decisão recorrida que para demonstrar a “constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado”, o despacho decisório
se faz acompanhar dos demonstrativos de apuração denominados “DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITOS E DÉBITOS e DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL.” E que pelo DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS, verifica-
se que não houve glosa de créditos ou lançamento de novos débitos.
Assim, nada a alterar no decidido em primeira instância, pois inocorreu o alegado
vício de ausência de fundamentação do Despacho Decisório. No caso concreto, a Recorrente teve
acesso a todos os elementos constantes da análise do pedido de ressarcimento e compensações
vinculadas, e apresentou sua Manifestação de Inconformidade, sendo-lhe proporcionado o direito
à sua ampla defesa.
Não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade
do Despacho Decisório consignadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972 que regem a
matéria, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, bem
como, não se avista qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados no
Despacho Decisório, pois ali estão descritos, de forma clara e precisa, estando evidenciado no
presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade e
Recurso com alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.444 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901935/2013-27

fatos e aspectos inerentes à homologação parcial das compensações, com condições de elaborar
as peças de inconformidade e recursal.
Do Despacho Decisório constam: a identificação do sujeito passivo; o número do
PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do crédito, sua vinculação, tipo de
crédito e o período de apuração), a fundamentação legal, o termo de intimação, detalhamento da
compensação e a identificação da autoridade fiscal, bem como o seu cargo, nada havendo que
pudesse prejudicar o direito de defesa do contribuinte.
O CARF assim se pronuncia sobre o tema:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO.
NULIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a arguição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos
relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades
essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado que o
sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o exercício da
faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade. (...)”
(Processo no 13558.902154/2012-25; Acórdão no 1401-005.580; Relator Conselheiro
André Severo Chaves; sessão de 15/06/2021)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização,
tendo sido este proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de
defesa a decisão que apresenta fundamentação adequada para não homologação da
compensação declarada, nem afronta ao contraditório se a recorrente foi devidamente
cientificada e normalmente exerceu seu direito de defesa nos prazos e na forma
legalmente estabelecidos.
Na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a solicitação teve como
fundamento fático a verificação de valores objeto de declarações do próprio sujeito
passivo, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)” (Processo no
10120.900470/2010-42; Acórdão no 3401-008.887; Relator Conselheiro Luis Felipe de
Barros Reche; sessão de 24/03/2021)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do Fato Gerador:
15/02/2001 NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que disciplinam a
restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o motivo do seu
indeferimento, não há que se falar em nulidade do despacho decisório por cerceamento
de defesa.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.444 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901935/2013-27

(...)” (Processo no 12448.909736/2014-89; Acórdão no 3003-001.399; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 14/10/2020)
Descabe, assim, a alegação de nulidade do Despacho Decisório por insuficiência
de fundamentação, razão pela qual é de se rejeitar a preliminar arguida.

- Mérito: Dos princípios da não-cumulatividade e da seletividade
Conforme relatado, a defesa da Recorrente está centrada em considerações sobre
os princípios da não-cumulativiadde e da seletividade não atacando com a argumentação devida
os fundamentos tanto do Despacho Decisório, quanto da decisão recorrida.
Assim, é de se reproduzir os principais excertos da correta decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal responsável e adotá-los com razões de decidir, in
verbis:
“No mérito, a manifestante não logra êxito em demonstrar que o valor do direito
creditório deveria ser reconhecido no valor pretendido. A bem da verdade, apenas tece
considerações genéricas, abordando os princípios da não-cumulatividade e da
seletividade para o IPI. Não apresenta, absolutamente, nenhuma contrarrazão a contestar
os motivos apontados no despacho decisório.
Deve ser lembrado que o Código de Processo Civil – CPC (Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015), em seu art. 341, impõe o “ônus da impugnação específica”, princípio já
consagrado na vigência do art. 302 do antigo CPC (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973):
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de
fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas,
salvo se:
I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;
II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar
da substância do ato;
III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.
Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao
defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.
Veja-se que, no âmbito do processo administrativo-fiscal, tal regra foi inserida
expressamente no Decreto regulador do PAF:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. (grifou-se)
(...)
Assim, fica evidente que cabe à interessada firmar justificativas motivadas e
corroboradas em razões e fatos que demonstrem suas objeções ao procedimento do
Fisco, bem como da existência de fatores inadmissíveis em relação à decisão tomada
pela autoridade administrativa.
No mesmo sentido é o entendimento do CARF. Segue a ementa do julgado no processo
no 10530.720728/2012-69 (Acórdão no 2202-005.055 - 2a Câmara/ 2a Turma Ordinária,
Sessão de 14/03/2019, Relator Leonam Rocha de Medeiros):
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.444 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901935/2013-27

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração,da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as
razões de decidir da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error
in judicando nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por
ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade
formal. De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no
tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto
intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
Indica o despacho decisório que o direito creditório pleiteado não foi integralmente
reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado. No DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL, verifica-se que os créditos e débitos ali utilizados são
exatamente aqueles declarados no PER/DCOMP. Nestas condições, a única variável que
seria capaz de produzir resultados distintos é o saldo credor inicial considerado para o
mês de outubro de 2008. Por ter sido o referido saldo credor inicial igual a zero, o saldo
ao final do trimestre redundou em R$ (...). Não houve nenhuma menção da manifestante
em relação a esse demonstrativo.
O saldo credor inicial (em outubro) ser igual a zero significa dizer que não houve saldo
de créditos remanescente de trimestres anteriores, apto a ser aproveitado no trimestre de
referência. Com efeito, foi o que resultou da análise efetuada nos trimestres anteriores.”
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos
créditos é condição imperiosa, para que se proceda a restituição e/ou compensação de valores.
Não é devida a autorização de ressarcimento/restituição e/ou compensação quando os créditos
estão pendentes de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a inexistência ou insuficiência de
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.444 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901935/2013-27

Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica
prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de ressarcimento,
restituição ou compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme precedentes
a seguir elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)

"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.444 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901935/2013-27

O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Recurso Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-
003.103; Relator Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Assim, em razão de a Recorrente não ter produzido prova hábil e de razões pelas
quais se infirma a decisão recorrida, é de se negar provimento ao tópico recursal.

- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.444 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901935/2013-27

Fl. 226
DF CARF MF
Original